Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por H. L. D. S. e H. L. D. S. M. representado por P. M. N. S., em face da decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no sentido de obrigar o Agravado a providenciar vaga para as menores em creche, em período integral, próxima ao domicílio de sua genitora. As Agravantes sustentam, em síntese, que o acesso à Educação representa um direito fundamental, consoante estatuído na Constituição Federal, nos arts. 6o, caput, 205 e seguintes e 227. Citam, também, o art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como o art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 4o da Lei no 9.394/1996, os quais asseguram o direito à educação infantil, não podendo o Poder Público omitir-se quanto aos seus deveres prestacionais. E registram que o excelso Supremo Tribunal Federal – STF assentou a tese de que a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador, e que a garantia prevista no art. 208, IV, da Constituição Federal é verdadeiro direito público subjetivo do cidadão a ser perseguido, inclusive pela via judicial. Colaciona jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT que entende se aplicar ao caso dos autos. Ao final, invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pedem a concessão de liminar para que seja deferida a antecipação de tutela perquirida na ação principal. A liminar foi indeferida por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID. no 13800025, págs. 1/3. Resposta do Agravado, conforme contraminuta de ID. no 14122872, págs. 1/66. O Douto Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF encaminhou cópia da sentença proferida nos autos originários – ID. no 14152278, págs. 2/5. Pela análise dos autos no 0700225-55.2020.8.07.0018, verifica-se o julgamento de mérito pela improcedência do pedido da parte autora, ora Agravante – ID. no 55907204, págs. 1/4, do processo originário. Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso por perda do objeto e extingo o processo, conforme art. 1.019, caput, c/c art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT. Intimem-se as partes. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator